Tribunal: TJDFT
Processo: 0707489-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707489-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MERCEARIA BRAZLANDIA LTDA - EPP, EDIS DE OLIVEIRA SILVA REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por MERCEARIA BRAZLANDIA LTDA – EPP e EDIS DE OLIVEIRA SILVA em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. A decisão de ID 26136328 deferiu a produção de prova pericial requerida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO a fim de esclarecer se atualmente há ocupação em área pública, se a edificação foi realizada em espaço público e a ocupação feita sem licenciamento e em desacordo com a legislação vigente à época; se houve infringência do dever legal de demolição de obra irregular e indevida emissão de Alvará de Funcionamento em favor da empresa. Os autores buscam a reconsideração da decisão exarada sob o argumento de que a produção de prova pericial se faz desnecessária tendo em vista as provas produzidas nos autos da Liquidação por Arbitramento no 0709746-58.2019.8.07.0018. Sustentam que: “(...) tomando como premissa a existência da Lei Complementar Distrital no 195/1999, a qual aumenta as áreas privadas, em 10 (dez) metros nas suas laterais e 3 (três) metros de fundo; e do Laudo Topográfico e Atestado no 006/2019 emitidos pela Administração Regional de Brazlândia (RA-IV), atestando a ocupação de aproximadamente 389,28m2 de espaço público, não haveria qualquer valor a recolher pelos autores da rescisória. Como consequência, diante da existência de legislação autorizando o uso da área ocupada para fins comerciais, e o pagamento (a maior) pela ocupação em questão, não se pode falar em improbidade dos autores por “incorporação de área pública” ou “concessão de alvará de funcionamento para utilização de área pública”, devendo ser julgado procedente o pedido vertido na presente ação rescisória.” (ID no 28597529). Razão não lhes assiste. O mero pagamento “a maior” pela ocupação em questão não comprova que o alvará de funcionamento foi concedido de forma regular, que as informações prestadas eram verídicas, tampouco que não houve locupletamento indevido decorrente do ato praticado pelo administrador da Administração Regional de Brazlândia, EDIS OLIVEIRA SILVA. Mais uma vez, ressalta-se que o acórdão rescindendo entendeu que, além de ser realizada em espaço público, a ocupação foi feita sem licenciamento e em desacordo com a legislação vigente. Nesses termos, mantenho a decisão supra. Nada a prover. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2021 15:06:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador